Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720919-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Esclareço que se trata de uma situação atípica este feito, por envolver Direito de Habitação e pessoas em situação de vulnerabilidade. Após manifeste o DF sobre o prosseguimento considerando Ofício designando audiência de conciliação para o Mês de Outubro de 2024. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator